Tribunal: TJES
Processo: 5006890-91.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006890-91.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAUCENIRA MARIA MARCARINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006890-91.2021.8.08.0014

Recorrente: JAUCENIRA MARIA MARCARINI;

Recorrido: MUNICIPIO DE MARILANDIA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, APESAR DE EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSOR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE O ANO DE 1986, DESDE O ANO DE 2017, ATÉ 2020, A PARTE RÉ NÃO PROMOVIA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS CONFORME DISPÕE A LEI Nº 11.738/2008. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL REFERENTE AO PERÍODO 2017/2020. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, TEM-SE QUE O ATO GUERREADO MERECE REFORMA. O SALÁRIO-BASE PERCEBIDO PELA PARTE AUTORA À ÉPOCA ESTAVA ABAIXO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES NO PERÍODO AVENTADO. VEDAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL (ART. 2º, § 1º DA LEI Nº 11.738/2008), SEJA PARA PROFESSORES EM CARGO EFETIVO OU CONTRATADOS EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO HÁ DISTINÇÃO ENTRE OS CARGOS NO QUE SE REFERE AO RECEBIMENTO DO VALOR DO PISO SALARIAL. ADEMAIS, É COMPETÊNCIA DA UNIÃO REGULAMENTAR TAL ASSUNTO, DE MODO QUE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI FEDERAL NÃO AFRONTA LEI MUNICIPAL. DA CONCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E DECLARAR O DIREITO POSTULADO PELA AUTORA, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PISO SALARIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 2017 A 2020, SEM PREJUÍZO DE A RECORRIDA COMPROVAR JÁ TER PAGO VALORES EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO, E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A CONTAR DE CADA VENCIMENTO, AMBOS ATÉ 08/12/2021. APÓS 09/12/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, ACUMULADA MENSALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

O fulcro da lide consiste na pretensão ao recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

A esse propósito, edita o art. 206, VIII, da Constituição da República, com a redação da EC nº 53/2006:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Em adendo, estabelece o art. 67, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

III - piso salarial profissional;

Perceba-se que o novel mandamento constitucional, inserto pela EC nº 53/2006, não reservou espaço à discricionariedade dos entes federados, o que entraria em conflito com a própria noção de piso nacional. A definição do respectivo valor ficará a cargo de lei federal, a cujo cumprimento devem ficar adstritos União, Estados e Municípios.

Explicitando o mandamento da Carta Republicana, veio a lume a Lei Federal nº 11.738/2008, que no particular preconiza:

Art. 2º. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais

O valor em questão foi definido inicialmente em R$950,00, com previsão de reajuste anual a partir de 2009, sempre no mês de janeiro, utilizando critério objetivo estipulado pelo art. 5º, p.un., da mencionada lei, qual seja, “o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007”.

Sobre a proporcionalidade entre o piso nacional e a jornada de trabalho do docente, explicitam os §§3º e 4º, do sobredito art. 2º:

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União. Sequer estão os entes federativos autorizados a flexibilizar a definição do que seja o próprio piso, em seus respectivos estatutos e contratos temporários. A contar de janeiro de 2009, o referencial pétreo a ser considerado para tal efeito é o vencimento básico da carreira, proporcionalmente à jornada do profissional, in verbis:

Art. 3º. §2º. § 2o Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Art. 6o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

O objetivo do legislador é cristalino: evitar que manipulações locais nos conceitos versados pela lei federal ensejem, na prática, o pagamento de importâncias que descumpram o desiderato constitucional.

Por óbvio a autonomia dos entes locais não é tolhida, mas o campo semântico das normas editáveis no seu âmbito, mesmo aquelas de índole orçamentária, é inegavelmente reduzido. A fim de proporcionar o pagamento do valor mínimo aos profissionais do magistério público da educação básica, estatutários ou contratados temporariamente, dentro das restrições impostas pela sua própria realidade financeira, poderá o ente adotar diversas medidas legislativas e de gestão, a exemplo da redução do número de profissionais contratados, a reestruturação das unidades escolares, a redefinição dos níveis da carreira, o remanejamento de recursos de outras rubricas, a exclusão de despesas não essenciais etc.

Em último caso, sendo insuficientes ou, por outro motivo, inaplicáveis tais medidas, cabe ao obrigado socorrer-se da suplementação de recursos da União, nos moldes do art. 4º, da Lei nº 11.738/2008, in verbis:

Art. 4o A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.

§ 1o O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo.

§ 2o A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.

Observe-se que, mesmo nessa situação excepcional, não é admissível a simples inércia do gestor, cabendo-lhe elaborar a justificativa técnica da necessidade e incapacidade, a fim de obter o respaldo necessário dos cofres federais.

Logo, dentre todas as alternativas concebíveis, no plano legislativo e administrativo, para que o Município ou Estado se estruturem de forma a absorver o impacto da instituição do piso nacional do magistério, uma única não se coloca: o inadimplemento puro e simples, quer por deliberação explícita do gestor local, quer por sua omissão ou negligência. “Nesse diapasão, verifica-se que os entes federados tiveram tempo suficiente para vislumbrar o impacto financeiro e readequar suas legislações, não cabendo buscar pela via judicial protelar o cumprimento da lei ou alcançar providência que não cuidaram de adotar oportunamente”. São as palavras do Ministro GURGEL DE FARIA, no julgamento do REsp 1426210/RS, STJ.

O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora.

A constitucionalidade das regras proclamadas pelo estatuto legal em cotejo já foi proclamada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de eficácia a partir do julgamento (27/04/2011), em precedente assim ementado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

A necessidade de legislação local para a estruturação da carreira não elide o direito à percepção do piso, este último, intangível pela ação ou inação dos órgãos administrativos e legislativos dos entes federados.

Lapidar, em tal diapasão, o aresto exarado pelo Exmo. Juiz de Direito Délio José Rocha Sobrinho, atuando como Desembargador convocado, nos autos da Remessa Necessária e Apelação Cível nº: 0002308-53.2013.8.08.0002:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE, DE ACORDO COM O PISO NACIONAL, PROPORCIONALMENTE À JORNADA DE TRABALHO. LEI 11.738⁄2008. EFETIVAÇÃO DA NORMA INSCULPIDA NO ART. 60, III, ¿E¿, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.617. RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE. FEDERALISMO BRASILEIRO DE COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS VERBAS DO FUNDEB, PROVENIENTES DA UNIÃO, NO PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ente público municipal não nega o direito postulado pelo sindicato, de reajuste do piso salarial dos professores municipais da educação básica de acordo com o piso nacional, na forma da Lei 11.738⁄2008, proporcionalmente ao regime de 25 horas semanais trabalhadas pelos servidores municipais de Alegre, mas apenas sustenta que não há viabilidade financeira e orçamentária para a implementação da referida revisão. 2. O piso nacional dos professores de educação básica, estabelecido pela Lei 11.738⁄2008, que vem sofrendo reajustes periódicos desde sua edição, veio regulamentar e trazer efetividade à norma insculpida no art. 60, III, ¿e¿, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com redação dada pela EC 53⁄2006. 3. A constitucionalidade da fixação do piso salarial dos professores da educação básica, por meio da Lei 11.738⁄08, foi corroborada pelo STF no julgamento da ADI 4.617, tendo-se estabelecido como marco temporal para aplicabilidade da regulamentação em cotejo a data de julgamento do mérito da referida ação constitucional, qual seja, 27⁄04⁄2011. 4. É nítido, pelo arcabouço que rege a matéria, que a norma que criou o piso salarial nacional dos professores da educação básica tem natureza constitucional e visa garantir direitos sociais constitucionalmente previstos, sejam eles afetos ao desenvolvimento da educação básica ou à valorização do trabalhador, em especial, da classe do magistério. 5. A relevância da questão ora trazida a esta Corte, cerne da controvérsia recursal, diz respeito às possibilidades financeiras e orçamentárias do ente público na realização do reajuste do piso salarial em conformidade com a revisão do piso nacional, o que, evidentemente, importa em perseguir se, in casu, pode ser aplicada a teoria da reserva financeira do possível. 6. A discussão se torna verdadeiramente oportuna porque o ente público apresentou relação de compromissos recebidos da Administração anterior, no montante de R$ 9.101.520,00 (nove milhões, cento e um mil e quinhentos e vinte reais), e parecer da Secretaria de Finanças do município, do qual constam informações que demonstram a precariedade do orçamento municipal. 7. Ocorre que a questão relativa à questão da reserva financeira do possível foi cogitada no julgamento da ADI 4167, já mencionada, na qual foi declarada a constitucionalidade do piso salaria dos professores do ensino básico, tendo o Min. Ayres Britto, na oportunidade, se pronunciado no sentido de que esta cláusula ¿não pode operar diante dessa prioridade máxima que a Constituição conferiu à educação em geral e ao piso profissional em particular¿. 8. Ressalta-se que o Federalismo brasileiro é de cooperação, de forma que o aporte financeiro para a implementação das políticas públicas necessárias à valorização do profissional que atua na área da educação é de responsabilidade solidária entre os entes federados, inclusive fazendo menção à existência do FUNDEB, com recursos provenientes da União. 9. É claro, portanto, que o STF, guardião da ordem constitucional, optou por priorizar o direito fundamental à educação e à valorização dos profissionais atuantes na área, devendo o administrador público, assim, dispor dos meios disponíveis e necessários para implementação da obrigação constitucionalmente assegurada. 10. A Corte Suprema reconhece a inaplicabilidade da teoria da reserva do possível sempre que a invocação desta cláusula puder comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29⁄10⁄2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013). 11. Especificamente em relação ao direeito constitucional à educação, a Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE 860979 AgR, realizado em abril de 2015, encampou a tese de possibilidade de intervenção excepcional do judiciário quando o Poder Público deixa de cumprir políticas públicas prioritárias constitucionalmente previstas. 12. Por tais fundamentos, em que pese a aparente situação financeira precária da municipalidade e a situação de crise que vivemos, isto não pode eximir o administrador público de cumprir com a obrigação constitucional prioritária, até porque a município, para as despesas relativas à educação, conta com verbas provenientes da União, relativas ao FUNDEB, sobre as quais não foi feita nenhuma consideração no parecer da Secretaria de Finanças do Município de Alegre já mencionado. 13. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 002130022169, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL)

Os precedentes invocados, consistentes exemplificativamente nas apelações cíveis nº 00015147020168080020 e 00015094820168080020, de nosso Egrégio Sodalício, estão em perfeita conformidade com meu pensamento. Comungo da linha jurisprudencial ali insculpida. Mas ela não exclui a possibilidade ora considerada. O que se veda, na esteira dos mencionados arestos, é que o reajuste do piso se reflita nos níveis subsequentes da carreira. Essa intelecção, por sinal, cristalizou-se em precedente repetitivo da lavra do Ministro Gurgel de Faria, do Colendo STJ (Tema nº 911), assim ementado no essencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.[...]. 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5. [...] 6. [...] 7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

9. [...] Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015). (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Em outras palavras, a lei nacional assegura um estipêndio mínimo, assim tomado como norte o vencimento básico, despido de outras espécies remuneratórias. A eventual percepção de gratificação de “regência de classe”, exemplificativamente, não satisfaz essa condição.

Se um professor for remunerado com vencimento base aquém do piso, proporcionalmente à sua carga horária, haverá a complementação da diferença, mas sem reflexos nos demais adicionais, gratificações etc. Por outro lado, se um dado profissional, por força da progressão funcional, já percebe o padrão nacional irredutível a título de vencimento básico, nada lhe será acrescido. Não há extensão do mesmo percentual de reajuste do art. 5º, da Lei nº 11.738/2008 a todos os membros da carreira, mas apenas a vedação de que qualquer um deles aufira vencimento inferior ao piso.

Os elementos a serem considerados para a resolução do caso concreto cingem-se, portanto, à verificação do vencimento básico percebido pelo postulante; a sua carga horária, para fins do cálculo da proporcionalidade; e o valor correspondente do piso nacional. O vencimento básico, no particular, corresponde à rubrica denominada “Prest.Serv.Conf.Contrato.”, lançada nas respectivas fichas financeiras acostadas aos autos. Esses elementos podem ser assim tabelados, ano a ano:

Feito o cotejo, é inequívoco que houve perdas da parte recorrente, na correspondência com o que lhe era devido, à luz da Lei Federal nº 11.738/2008.

As diferenças apuradas devem ser integralmente pagas à parte recorrente, por cada mês de vigência do contrato. Na hipótese de rescisão antecipada do contrato, fica assegurado o cálculo conforme a proporcionalidade dos dias trabalhados no respectivo mês. Sobre cada parcela incidirão os acréscimos legais na conformidade do Recurso Extraordinário nº 870.947, da Relatoria do Min. Luiz Fux e Recurso Especial (Tema repetitivo nº 905) nº 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)